Tribunal: TJDFT
Processo: 0733464-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733464-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELCILENE PEREIRA DE SOUSA 55352430197 AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E S P A C H O A Agravante requer inicialmente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Essa Relatoria tem o entendimento firmado no sentido da demonstração da necessidade do benefício, aferida caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Assim, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Os autos na origem trazem a declaração de hipossuficiência (ID 163657660) e extratos bancários (ID 163657662) nos quais não há uma identificação clara da titularidade da conta. Mas, ainda que houvesse, observando o fluxo financeiro, destacam-se transferências (R$13.605,26, R$2.000,00, R$4.176,43 etc.), que têm o condão de apontar para hipossuficiência. Dessa forma, torna-se necessário instruir minimamente o feito recursal, para que a Agravante possa pretender, nessa instância, pleitear benefício da gratuidade de justiça. Lembro, contudo, que o acostamento de documentações para esse fim se destina apenas e tão-somente ao pedido de gratuidade recursal. Assim, à míngua de demais elementos, INTIME-SE a Agravante para, no prazo de 5 (cinco dias) trazer aos presentes autos a declaração de imposto de renda dos últimos exercícios (2020, 2021 e 2022), CTPS e outros eventuais documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência ou recolher o preparo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de agosto de 2023 13:23:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador